Tribunal: TJDFT
Processo: 0739383-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0739383-03.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: KEVEN DANIEL FERREIRA PRIMO, PEDRO PAULO FERREIRA MENDES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Defiro o pedido de retirada do processo da sessão do dia 07/03, em razão da impossibilidade de participação do patrono do primeiro recorrente, por motivos de saúde. I. Brasília, 6 de março de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator